Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-61.2022.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-61.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. REGULARIDADE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE ASSINATURA IMPUGNADA. DECLARADA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕ.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração interpostos por Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que rejeitou sua preliminar, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e acolheu o apelo da autora, Maria da Silva de Brito. A sentença recorrida declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos relativos ao contrato questionado, condenou o banco à restituição de valores descontados e à compensação de créditos e débitos entre as partes, além de fixar indenização por danos morais. O banco alegou omissão no acórdão quanto à apreciação da regularidade da contratação e à ausência de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da autenticidade da assinatura e à regularidade da contratação; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração poderiam modificar o julgado com base no inconformismo da parte embargante.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível seu uso com intuito de rediscutir a matéria ou modificar o julgado.

4. O acórdão recorrido analisou de maneira clara e suficiente a questão da regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado no STJ, que atribui ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC. A ausência de perícia grafotécnica foi justificada pela falta de requerimento do banco.

5. Quanto à liberação de valores, o acórdão também apreciou devidamente a questão, que, embora tratada, não constitui o cerne da controvérsia.

6. O simples inconformismo da parte com a decisão proferida não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que todas as questões foram abordadas de forma suficiente no acórdão.

7. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria e modificar o julgado por meio de embargos declaratórios é inadmissível, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. O banco que junta contrato com assinatura impugnada tem o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente apreciada.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CPC, art. 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Tema 1061, j. 24.11.2021; TJMT, ED 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
,
contra o acórdão que
rejeitou preliminar, negou seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da autora,
interposto em face da sentença, que julgou procedentes os pedidos da embargada,
Maria
da Silva de Brito
,
para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, com relação ao contrato nº 590829486; b) determinar a cessação definitiva dos descontos; c) condenar o banco a restituir na forma simples os descontos realizados, devendo ser apurado na liquidação de sentença
, corrigidos, e,
em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido a quantia paga a ela, no total de R$ 2.201,54, devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do
CC
; d) condenar o banco a indenizar a autora em danos morais, no valor de R$ 3.000,00, devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta
omissão na fundamentação do acórdão acerca da disponibilização do contrato reclamado e do comprovante de crédito como prova da regularidade da contratação, com a devida compensação determinada em decisão.

Diz que a sentença acolheu os pedidos da autora, mesmo sem a produção de perícia técnica para demonstração de autenticidade de assinatura, no contrato que apresentou.

Afirma que as provas que produziu demonstraram a regularidade da contratação.

Defende que comprovou a liberação da quantia relativa ao contrato em favor da autora.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Con
trarrazões
pela rejeição do recurso, id 246397159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Pois bem.

Sustenta
omissão na fundamentação do acórdão acerca da disponibilização do contrato reclamado e do comprovante de crédito como prova da regularidade da contratação, com a devida compensação determinada em decisão.

Diz que
o embargante
que
a sentença acolheu os pedidos da autora, mesmo sem a produção de perícia técnica para demonstração de autenticidade de assinatura, no contrato que apresentou.

Afirma que as provas que produziu demonstraram a regularidade da contratação.

Em síntese, os argumentos do embargante tratam do seu inconformismo com o acolhimento dos pedidos da autora, embora tenha acostado o contrato que, no seu entendimento, fundamentou toda a transação bancária.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, a matéria foi exaustivamente discutida no acórdão recorrido.

A embargada aduziu ter sido v
ítima de fraude,
relativa ao contrato empréstimo
de nº 590829486,
datado de
22/02/2019, no valor de R$ 2.218,24, a ser quitado em 60 parcelas de R$

65,49, mediante desconto em benefício previdenciário
, que afirma não ter contratado.

Apurou-se que embora o banco tenha apresentado suposta
cópia do
c
ontrato
, a embargante
arguiu que a assinatura acostada no contrato é falsa e não partiu de seu punho, tendo postulado pela realização de perícia grafotécnica,
que fora
implicitamente rejeitada pelo Juízo singular.

Nesse contexto, o acórdão tratou da questão com fundamento no
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, é no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco
Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Bem ainda, enfatizou
não se trata
r
de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim
d
a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica, prova não postulada pelo banco

Ademais, no que se refere à alegada comprovação de liberação da quantia relativa ao contrato em favor da autora, verifica-se que
a questão também foi devidamente tratada, embora não se situe como cerne da controvérsia.

Desta feita, fundado na análise detida
d
o conjunto fático-probatório
produzido nos autos,
restou reconhecida a irregularidade da contratação.

Assim sendo, vê-se que absolutamente todas as questões arguidas foram devidas e claramente tratadas no acórdão recorrido. Por isso, tem-se que
estes
embargos são
fundados
em puro inconformismo
, d
e maneira que
inexiste a alegada omissão
.

A
través dos presentes embargos objetiva o embargante
, na verdade,
modificar o acórdão
.

No entanto, os argumentos destes declaratórios são os mesmos já esgotados,
arguidos
no recurso de apelação.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra
discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024